Tribunal: TJMT
Processo: 0051307-62.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051307-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVANE GIL GONCALVES FERREIRA - CPF: 913.419.301-49 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), DURVAL DOS SANTOS LEITE - ME - CNPJ: 01.853.555/0001-49 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0051307-62.2015.8.11.0041

APELANTE: DURVAL DOS SANTOS LEITE - ME

APELADO: GEOVANE GIL GONCALVES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– MATÉRIA JORNALÍSTICA - FALSA IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME – OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR MANTIDO – JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura ato ilícito, gerador de abalo moral indenizável, a veiculação de matéria jornalística inverídica de prática de crime.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

No caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022692-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO

AGRAVADO: F. H. PEDROZO & CIA. LTDA. - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data da sentença e com juros de 1% ao mês desde a publicação da matéria (04/03/2013).

A apelante alega que não praticou ato ilícito porque em nenhum momento citou o nome do apelado como sendo responsável pelo crime, tanto é que no Google, site de busca na internet, para essa pesquisa não aparece nenhum resultado.

Argui que, dessa forma, não tem nenhuma responsabilidade pelos danos causados, e que, ademais, mesmo não existindo reportagem nesse sentido, publicou pedido de retratação.

Alternativamente pugna pela minoração do valor fixado para a reparação e pela incidência dos juros a partir da citação.

Contrarrazões nos Ids n. 75024484.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0051307-62.2015.8.11.0041

APELANTE: DURVAL DOS SANTOS LEITE - ME

APELADO: GEOVANE GIL GONCALVES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente.

Na inicial o apelado alega que em 03/03/2013 teve sua residência furtada e que o suspeito seria Rodrigo Aparecido da Silva.

Argui que no dia seguinte a apelante veiculou reportagem falsa em seu site de notícias (
O Documento
) pois imputou-lhe a autoria do crime.

Nas razões recursais a apelante ressalta que em nenhum momento veiculou essa matéria e por isso seria indevida a indenização.

No entanto, era dela o ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela outra parte (art. 373, II, do CPC), o que não cumpriu.

Nos autos há provas de que publicou em sua página jornalística na internet notícia intitulada “
PM prende acusado de furtar casa no Vila Artur, em Várzea Grande
”, em que cita o nome do apelado como o autor do crime, e que, inclusive, teria sido capturado com vários objetos furtados.

Dois anos após a sua citação, publicou termo de retratação e confessou que em 03/03/2013 veiculou “
matéria que causou uma situação negativa à imagem do sr. Giovane
” (Id no 75017610).

Importante ressaltar que as informações eram de fácil confirmação, visto que no próprio Boletim de Ocorrência constam os dados corretos do suspeito, além de descrição do que foi apurado (Id no 75017605), sendo evidente a violação ao dever de comunicação responsável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VIOLAÇÃO À IMAGEM E A HONRA - MATÉRIA JORNALÍSTICA - IMPUTAÇÃO DE FALSO CRIME - DIREITO DE INFORMAÇÃO - EXTRAPOLADO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - SÚMULA 54 E ARTIGO 398 DO CÓDIGO CIVIL.
A matéria jornalística que veicula de forma leviana falsa notícia, sem a apuração mínima dos fatos, extrapola o direito a livre expressão e informação, devendo a parte responsável responder pelos danos causados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil.

(TJ-MG - AC: 10322140004753001 Itaguara, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 27/02/2019, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2019)

Subsidiariamente busca a minoração da quantia fixada para a reparação.

Esse montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, por servir não só para compensar os transtornos sofridos pelo autor, mas também como medida punitiva, pedagógica e preventiva para a ré, os R$ 15.000,00 estipulados na sentença devem ser mantidos já que estão em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao termo inicial dos juros, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora são aplicados a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021